Tribunal: TJPA
Processo: 0811272-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811272-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO SILVA REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PACIENTE SOLTO PELA AUTORIDADE COATORA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA QUANTO AO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

1. A revogação da custódia cautelar do paciente pelo juízo de primeiro grau, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida quanto ao pleito de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA DEPOR E EXERCER O DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE INVIÁVEL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

3. Consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “não se declara a nulidade do ato processual, seja ela relativa ou absoluta, se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
” (STJ, AgRg no RHC n. 178.250/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 15/9/2023).

4. Na espécie, além de o paciente ter sido regularmente intimado a depor durante o inquérito, houve duas tentativas malsucedidas de citação pessoal em endereços distintos, tendo o impetrante solicitado habilitação nos autos subjacentes no mesmo dia do cumprimento do mandado de prisão, exercendo sem qualquer embaraço a defesa do coacto mediante propositura de sucessivos pedidos de relaxamento/revogação de prisão preventiva, constatando-se que o paciente foi ouvido em audiência de custódia na presença de advogado e houve apresentação de resposta à acusação e pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar, sendo infundada a tese de cerceamento defensivo, sobretudo à vista da inexistência de qualquer prejuízo processual para o paciente.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 10/10/2023 a 16/10/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DIEGO SILVA REIS
contra ato coator do Juízo da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua/PA, proferido nos autos da Ação Penal n. 0816237-28.2022.8.14.0006. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes encartados no art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71 do CP, tendo sido preso cautelarmente em 04/07/2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão do paciente sob o argumento de nunca foi ouvido na fase do inquérito e em juízo, o que impossibilitou o exercício da autodefesa, alegando, no ponto, que o coacto foi citado em endereço errado, o que importou em suposto cerceamento de defesa, máxime considerando que possui endereço certo – do qual a autoridade policial tinha conhecimento –, bem como advogado constituído.

Nesse contexto, pugna, liminarmente, pela nulidade do mandado de prisão preventiva ou, subsidiariamente, a suspensão da ação penal subjacente até o julgamento do presente
writ
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar com a declaração de nulidade do feito, determinando-se, por conseguinte, a intimação do paciente para indicar novo advogado para apresentação de defesa ou manifestar interesse em ser assistido pela Defensoria Pública.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15122473.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15194053).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15288777).

Por fim, o impetrante apresentou requerimento de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar para tratamento de saúde em ID n. 16269771.

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso, caso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita, “
se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP
.” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Veja-se que além do pleito de declaração de nulidade do feito por cerceamento de defesa, a presente impetração contém pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar para tratamento de saúde. No entanto, convém registrar que em consulta ao Sistema PJE-1º Grau, verifica-se que
o juízo impetrado revogou a prisão preventiva do coacto, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, em decisão proferida em 05/10/2023
, com expedição de alvará de soltura em seu favor
(APOrd n. 0816237-28.2022.8.14.0006, ID 101892581 e ID 102059231), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
mandamus
quanto ao pleito substitutivo.

Dessa forma, é insofismável que o conhecimento e julgamento do pedido resta parcialmente prejudicado, nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Sendo assim,
conheço em parte a ordem impetrada, unicamente para examinar o pleito declaratório de nulidade e seus consectários.

II. MÉRITO

Em caráter prefacial, assesto que “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se declara a nulidade do ato processual, seja ela relativa ou absoluta, se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
”
(STJ,
AgRg no RHC n. 178.250/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 15/9/2023).

In casu
, a decretação de nulidade vindicada ampara-se em suposta ausência de intimação do coacto, seja em sede inquisitorial, seja judicialmente, a fim de que prestasse depoimento e exercesse o direito de defesa. Sustenta-se, no ponto, que o paciente foi citado em endereço errado, o que importou em suposto cerceamento defensivo, máxime considerando que o coacto possui endereço certo – do qual a autoridade policial tinha conhecimento –, bem como advogado constituído.

No entanto, ao analisar o itinerário processual dos autos originários (Ação Penal n. 0816237-28.2022.8.14.0006), infere-se que além de
o paciente ter sido regularmente intimado a depor durante o inquérito
(vide ID n. 75615991 - Pág. 4), houve
duas tentativas malsucedidas de citação pessoal em endereços distintos
(ID n. 86548447 e ID n. 91714054) – inclusive naquele tido como correto na inicial, conforme consta na decisão/mandado de citação juntada no ID n. 79028278 –, sobrevindo o requerimento de citação editalícia do paciente em ID n. 93107297.

Nada obstante,
o impetrante solicitou habilitação nos autos subjacentes no mesmo dia do cumprimento do mandado de prisão
(ID n. 96128740 e ID n. 96150511),
exercendo sem qualquer embaraço a defesa do paciente
em diversos momentos no curso do processo
, com apresentação de pedidos de relaxamento/revogação de prisão preventiva (ID n. 96170298 e ID n. 97401104). Ademais, verifica-se que o paciente foi ouvido em audiência de custódia com a presença de advogado (ID n. 96252496), e após substabelecimento com reserva de poderes (ID n. 97482811), houve apresentação de resposta à acusação (ID n. 98815843) e pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar (ID n. 101096197), deferido no juízo de origem. Diante disso, é no mínimo infundada a alegação de cerceamento defensivo, sobretudo à vista da inexistência de qualquer prejuízo processual para o paciente, na linha da jurisprudência algures referenciada.

Esse o quadro, verifica-se que a defesa do paciente é desempenhada sem impedimento desde o início da persecução penal, não restando demonstrada a ocorrência de prejuízo ensejador da decretação de nulidade sob tal ângulo, inexistindo constrangimento ilegal ou manifesta ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem, ainda que de forma oficiosa.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração

e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/10/2023